Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença na qual se determinou a restituição integral dos valores pagos. Na fase executiva, houve a impugnação dos cálculos apresentados, apontando excesso de execução. O juízo acolheu a impugnação, reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas. O apelante pretende a reforma da sentença para ver reconhecido débito remanescente, com aplicação de multa e honorários do artigo 523, § 1o, do CPC, bem como o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o pagamento realizado pela parte executada foi intempestivo; (ii) apurar se houve pagamento parcial da obrigação, com existência de débito remanescente; e (iii) definir a legitimidade da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação por excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito judicial efetuado pela executada ocorreu dentro do prazo legal de 15 dias úteis após a intimação para pagamento voluntário, conforme previsto no artigo 523, caput, do CPC, razão pela qual não se aplica a multa e os honorários do §1o do mesmo artigo.
4. O valor depositado de R$ 15.016,24 corresponde integralmente ao valor devido, considerando o título executivo judicial e os critérios de correção monetária e juros definidos na sentença. A divergência de R$ 518,48 resulta de erro material reconhecido pelo próprio exequente na elaboração da planilha inicial.
5. A alegação de pagamento parcial não se sustenta, pois o valor efetivamente devido foi integralmente quitado de forma tempestiva, não havendo débito remanescente passível de execução.
6. A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios está em conformidade com o artigo 85, §1o, do CPC, e com a jurisprudência do STJ, que admite a fixação da verba em favor do executado nos casos de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, quando resulta em extinção da execução ou redução do montante executado.
7. A apuração de excesso de execução caracteriza sucumbência do exequente, legitimando a fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido pelo executado, conforme entendimento consolidado no REsp 1.134.186/RS e reiterado em precedentes recentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depósito judicial realizado no prazo legal para cumprimento voluntário da obrigação afasta a incidência de multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC.
2. A existência de erro material na planilha apresentada pelo exequente não caracteriza débito remanescente quando o valor efetivamente devido é integralmente pago.
3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a diferença resulte de erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 523, §1o, 924, II, e 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020, DJe 04.06.2020; TJDFT, Acórdão 1948624, AI 0736155-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 06.12.2024.